Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0701860-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: LUCIANO DA CUNHA ASSENSO IMPETRADO: JUÍZA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de liminar, impetrado por Luciano da Cunha Assenso contra ato atribuído ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF. O impetrante alega que o impetrado indeferiu o requerimento de sigilo com relação aos apontamentos criminais fornecidos pelo Poder Judiciário e pelas autoridades policiais. Afirma que houve a extinção da punibilidade dos crimes previstos no arts. 109, inc. VI e 110, ambos do Código Penal, em seu favor sob o fundamento de prescrição da pretensão executória, fato que justifica a decretação de sigilo dos seus registros criminais dos sistemas judiciário e policial. Relata que necessita obter certidão de nada consta neste Tribunal de Justiça, certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal e certidão de quitação eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral para apresentar ao Distrito Federal em virtude de sua aprovação em concurso público para contratação temporária de professor substituto. Acrescenta que os documentos deverão ser apresentados até 24 de janeiro de 2024. Requer liminarmente a decretação de sigilo dos seus apontamentos criminais, a expedição de certidão judicial criminal negativa por este Tribunal de Justiça, determinação para que a Polícia Federal emita certidão negativa de antecedentes criminais e expedição de ofício para que a Justiça Eleitoral expeça a certidão de quitação eleitoral. É o relatório. A apreciação de medidas urgentes compete ao Desembargador Relator. A competência funcional atribuída ao plantão judicial é restrita por tratar-se de uma exceção ao princípio constitucional do juiz natural. Serão admitidas no plantão semanal do Segundo Grau de Jurisdição somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024, que estabelece a escala de plantão semanal no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas as medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial. O art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 exemplifica quais seriam essas medidas: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo Juízo competente ou examinadas em plantão anterior, inclusive as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifico que a extinção da punibilidade em relação aos crimes previstos nos arts 109, inc. VI e 110, ambos do Código Penal, ocorreu em 19.1.2024, nos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal. O impetrado indeferiu o requerimento liminar sob o fundamento de que somente na hipótese de reabilitação do condenado criminalmente é garantido o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação nos termos dos art. 93 do Código Penal e art. 748 do Código de Processo Penal. A previsão para entrega da documentação alusiva ao concurso público para o cargo de professor substituto estende-se até o dia 24 de janeiro de 2024. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. A medida deve ser apreciada pelo Relator Natural. Ante o exposto, não admito o exame do requerimento liminar em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista